Tribunal: TJES
Processo: 5007758-64.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: RAQUEL MARTINS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora os valores cobrados sob o título de “Contribuição AMBEC”, bem como condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, postulando pela reforma do ato sentencial para improcedência do dano moral, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência da autora. O documento de id. 9914660 não se presta a tal finalidade, pois, conforme consta em sentença, não contém assinatura eletrônica válida, que possa ser atribuída à requerente. Neste sentido, transcreve-se trecho da sentença recorrida: “
Consta no documento de ID 49060064 a suposta assinatura digital. Entretanto, apesar da existência de uma suposta chave de apuração de autenticidade do seu teor, ao extrair (realizar download) do referido documento do sistema PJe e buscar a validação da assinatura digital eletrônica do mesmo (ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade) no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, recebeu-se a informação que segue, litteris: “Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida” (...) O instrumento apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei. A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto. Como se vê, no caso dos autos, ainda que se aceitasse a assinatura do instrumento apresentado como sendo do tipo avançada ou qualificada, a parte requerente não aceita o documento como válido, o que afasta categoricamente a sua aplicação. Por qualquer ângulo que se analise o documento apresentado pela parte requerida, não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20
”.

6. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

7. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)